Tribunal: TJMT
Processo: 1007228-51.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007228-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZEU ALVES DOS SANTOS - CPF: 718.370.941-87 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), VALDOMIRO BERNARDOS DOS SANTOS - CPF: 209.504.971-34 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DOS SANTOS - CPF: 718.370.941-87 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), VALDOMIRO BERNARDOS DOS SANTOS - CPF: 209.504.971-34 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETO – FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

“
Devem os fornecedores ser responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido” .
(TJ-MT - RI: 10166860320198110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/10/2020).- grifo nosso”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ELIZEU ALVES DOS SANTOS, VALDOMIRO BERNARDOS DOS SANTOS e BANCO VOTORANTIM S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de indenização por danos morais c.c. repetição de indébito n. 1007228-51.2022.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização material, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 153761749, os autores, ora apelantes, aduzem a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por outro lado, o banco requerido, ora o apelante, em suas razões de Id. 153761750 aduz a culpa exclusiva do consumidor. Requer, assim, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id.153761754 e Id.153761755, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que os autores contrataram um empréstimo da requerida, para fins de aquisição de um veículo, no valor de R$34.219,84 (trinta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 59 (cinquenta e nove) parcelas mensais no valor de R$917,63 (novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), sendo a primeira parcela com vencimento para 30.09.2020 e a última com vencimento para 30.07.2025, com a possibilidade de amortização antecipada de parcelas.

Relatam que em março de 2022 tentaram efetuar a quitação do contrato, por meio do portal eletrônico da requerida, sendo direcionados a um contato via aplicativo
Whatsapp.

Mencionam que chegaram a um acordo de quitação no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com a emissão de boleto para quitação.

Aduzem que após o pagamento do boleto, o banco requerido continuou a realizar a cobrança do empréstimo. Assim, restou constatado que os autores foram vítimas de fraude praticada por terceiros.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da cobrança é de responsabilidade do banco requerido, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“No que tange ao mérito, propriamente dito, tem-se do caderno probatório processual que os autores exibiram o boleto, acompanhado de comprovante de pagamento com logotipo da requerida BV – Id. 80491502. No boleto consta, além da inscrição BANCO VOTORANTIM, o endereço do banco; o número do contrato celebrado entre as partes; e a descrição do veículo objeto do financiamento. Também consta o nome do devedor e o CPF. Ademais, os autores juntaram, ainda, os prints de conversas pelo aplicativo de WhatsApp – Id. 80491501.

Nessa conversa, vê-se que o contato traz como foto do perfil o logotipo da requerida; e que o suposto atendente da requerida pediu que o autor informasse seu CPF, ou o número do contrato, ou enviasse uma foto do carnê – para encontrar suas informações cadastrais. Em prosseguimento, tem-se que o autor informou tão somente o número do CPF do devedor – e o suposto atendente da requerida, de pronto, já lhe enviou todos os dados atinentes ao contrato: número do contrato, número de parcelas, veículo que foi objeto do financiamento, etc. Na sequência, os interlocutores negociaram a dívida; o suposto atendente enviou o boleto; e o autor efetuou a quitação do boleto falso. Pois bem. Como se sabe, a fraude ocorrida nos autos vem se tornando comum na rotina do foro e tem sido denominada "fraude do boleto":

(...)

No ponto, tenho que a questão dos casos deve ser sempre analisada a partir da consideração o caso concreto e das provas que foram produzidas nos autos, a fim de se perquirir acerca da culpa pelo incidente: se do consumidor, que não teve a necessária cautela; ou se da instituição bancária, que falhou na prestação dos serviços.No presente caso, tenho que a culpa não é do consumidor! Veja-se, dos prints das conversas trazidas aos autos, que o autor não forneceu seus dados para o suposto atendente da requerida. O autor apenas indicou o seu CPF – e imediatamente o suposto atendente já respondeu com todas as informações atinentes ao contrato celebrado. Não houve, portanto, descuido do consumidor; e nem fornecimento de dados que pudessem dar causa à fraude perpetrada. Ademais, tem-se do boleto juntado aos autos que consta como beneficiária a requerida BV, havendo inclusive o lançamento do número do contrato e a descrição do veículo que foi objeto do financiamento; e por isto não havia sequer um motivo para o consumidor desconfiar de alguma fraude, já que a falsificação é muito bem feita.Destarte, o prejuízo deve ser suportado exclusivamente pela requerida BV. Isso porque, como já dito, logo após a parte autora entrar em contato pelo site, apontando interesse em quitar o contrato, ela de imediato recebeu mensagem via whatsapp tratando da negociação do preço; e, ao indicar tão somente o seu CPF, o atendente já teve acesso a todos os dados do contrato - o que leva à conclusão de que existem funcionários da empresa ligados a estas fraudes. Portanto, a culpa pelo fato é da requerida; e não houve demonstração de nenhuma excludente da sua responsabilidade: ou seja, não há culpa da parte autora no evento. ”

Considerando que o boleto fraudado possuía grande similaridade com o boleto emitido pelo banco requerido, haja vista que possuía a logomarca e os dados do banco requerido, a instituição financeira deve responder objetivamente pelo fraude perpetrada, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Assim, o débito deve ser declarado inexigível, com a restituição do valor depositado em Juízo ao autor.

Quanto ao dano moral,
devem os fornecedores ser responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10013801120218110006 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022).”

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo, para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros moratórios desde a citação, nos termos do art.405 do CC e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023